Tribunal: STF
Processo: HC 219780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Materialidade delitiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 765.140, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 29.07.2022, pela suposta prática dos crimes previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. O Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “[n]unca houve o alegado ‘descumprimento de ordem judicial’ por parte do acionante”. Alega que, “apesar do desentendimento pretérito, há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, o casal, espontaneamente, resolveu restabelecer o relacionamento e viver novamente juntos, o que estava acontecendo de forma harmoniosa”. Sendo assim, “ainda que o casal não tenha solicitado formalmente a revogação da ordem judicial, houve inequívoca revogação tácita, diante do consentimento da própria ofendida”. 



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que “a ofendida não se submeteu ao exame de corpo de delito, e a acusação se ampara no mero exame indireto, derivado da análise do ‘relatório’ elaborado pelo médico que a atendeu”. Contudo, “o médico não é revestido do necessário múnus público para produzir provas válidas”. De modo que “a jurisprudência consagra a necessidade do exame de corpo de delito para constatar a materialidade do crime de lesão corporal”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática de crimes praticados com violência e grave ameaça, o fato é que as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “Pois bem. Como já exposto na decisão proferida às fls. 49/50, a prisão preventiva mostrou-se o único meio capaz de manter a integridade física e psíquica da vítima e cessar a reiteração criminosa, uma vez que, anteriormente, já haviam sido concedidas medidas protetivas em favor da ofendida (autos nº 1501695-86.2020.8.26.0559) e, mesmo após ter sido devidamente intimado, o acusado teria novamente mantido contato com ela. 



    Ademais, não bastasse o descumprimento das medidas protetivas, o réu supostamente agrediu a ofendida, de maneira violenta, na presença dos filhos menores, precisando ela ser socorrida e levada para atendimento médico em razão das lesões sofridas. Como se nota, as condutas do réu evidenciam a gravidade concreta dos fatos, estando presente o periculum libertatis, a desaconselhar a concessão da liberdade provisória”.



12. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não descumpriu medidas protetivas anteriormente decretadas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



13. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator